Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos fraudulentos descritos na inicial, bem como para condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 20.750,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta reais).
2. O recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, alega que informou todas as condições do contrato celebrado com o autor e que o recorrido assinou o “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, em que consta expressamente a contratação de cartão de crédito consignado. Argumenta que só a título de saque o Autor se beneficiou do valor total de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais) e que o requerente tinha plena ciência acerca das faturas do cartão que lhe eram disponibilizadas. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Intempestividade. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. Uma vez que se trata de prazo processual, a contagem é feita com exclusão do dia de início do prazo. Assim, considerando que o sistema registrou ciência da sentença em 24/08/2022 (ID 39773919), o prazo teve início no dia 25/08/2022. Como os prazos consideram apenas os dias úteis e como o dia 07/09/2022 foi feriado, o prazo final para interposição do recurso era dia 08/09/2022, data em que o recorrente apresentou recurso aos autos, o qual é tempestivo. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, não obstante a similaridade do recurso interposto com a contestação apresentada aos autos, é certo que os fundamentos ali apresentados são hábeis a combater os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
6. No caso em questão, a controvérsia se resume na análise da regularidade dos lançamentos de compras realizadas, no valor de R$ 20.750,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta reais), no mês de maio de 2021, que a parte autora alega desconhecer e que geraram os descontos do valor mínimo (5%), do seu contracheque, nos meses de junho, julho e agosto de 2021. Cabe ressaltar que não se trata de análise de legitimidade de contrato de reserva de margem consignável, mas de possível fraude, que se valeu de suposto cartão de crédito, realizada em nome do autor.
7. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em apreço, considerando a impossibilidade do consumido de produzir prova negativa, isto é, de que não realizou as compras descritas na inicial, é caso de aplicação do mencionado dispositivo, de modo que cabia ao réu/recorrente comprovar a existência dos débitos objeto dos autos.
8. Conforme o autor comprovou, ele possuía cartão de crédito, final 7131, cuja validade expirou em maio de 2020 (ID 32212566). A parte ré, por sua vez, apresentou aos autos contratos de adesão a cartão de crédito consignado, referentes aos anos de 2016 e 2018 (Ids 32211805 e seguintes), que são, inclusive, incontroversos nos autos, mas não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade das transações financeiras impugnadas. O réu/recorrente poderia ter apresentado aos autos a comprovação de contratação e envio do cartão de crédito de final 3295, mas assim não agiu, de modo que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
9. Cumpre destacar, ainda, que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que corrobora a necessidade de um conjunto probatório mais seguro para excluir a responsabilidade do réu no caso em questão.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.